Tribunal: STF
Processo: RE 1500871
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE ICMS. Decreto nº 65.259/2020, que alterou o RICMS para adequá-lo ao Convênio ICMS 50/18, passando a prever que o veículo adquirido com isenção do ICMS não poder ser alienado nos primeiros 4 anos da data da aquisição. Aquisição do veículo anterior à alteração legislativa. Natureza meramente autorizativa do Convênio CONFAZ. Direito à alienação do veículo sem a incidência das disposições do Decreto n° 65.259/2020. Precedentes. Sentença mantida. Recurso Improvido” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos nos termos seguintes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC113/21. ATUALIZAÇÃO SEGUNDO A TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, INCIDINDO, APÓS, A VARIAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do inc. I do art. 24 da Constituição da República, ao argumento de que “o acórdão recorrido determinou a incidência da taxa Selic a partir da vigência da EC 113/21 e não a partir do trânsito em julgado da decisão” (fl. 3, e-doc. 14).



    Sustenta que “o art. 24, I, da CF/1988 estabelece que compete à União, Estados e Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário e o § 1º do art. 24 fixa que, no âmbito da legislação concorrente, compete à União legislar sobre normas gerais. Uma vez que o Código Tributário Nacional possui a natureza de norma geral, a decisão judicial, ao afastar a norma expressa no art. 167, Parágrafo único do CTN, está violando de forma direta a competência legislativa da União fixada no texto constitucional” (fl. 5, e-doc. 14). 



    Pede “seja dado provimento a este recurso, sendo reformado o acórdão a fim de que os juros de mora sejam fixados a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ, ou seja, para que a atualização monetária seja fixada pelo IPCA-E até o trânsito em julgado, incidindo a atualização pela EC n. 113/2021 a partir do trânsito em julgado” (fls. 5-6, e-doc. 14). 



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O recorrente limitou-se a alegar no recurso extraordinário que “a questão objeto da lide é de relevância econômica para o Estado de São Paulo, em se considerando o ‘efeito multiplicativo das decisões judiciais’ que incentivam contribuintes em situações análogas a ingressarem em juízo, uma vez que o TJSP determinou a incidência da taxa Selic no valor a ser repetido a partir da vigência da EC 113/21 e não a partir do trânsito em julgado da decisão” (fl. 4, e-doc. 14).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o recorrente. 



    5. O exame da pretensão do recorrente, sobre o termo inicial de incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária na espécie, exigiria a análise do conjunto probatório do processo e da legislação infraconstitucional, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.461.319-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5º, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.169.694-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora